Tribunal: TJSP
Processo: 1042278-63.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Ação de indenização por danos morais – Atraso de voo – Sentença de improcedência – Relação de consumo – Incidência do CDC – Alegação de manutenção não programada que ensejou cancelamento do primeiro voo, transporte terrestre do passageiro e realocação do segundo voo para outro operado no dia seguinte com chegada ao destino depois de 24 horas – Evento não

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Ação de indenização por danos morais – Atraso de voo – Sentença de improcedência – Relação de consumo – Incidência do CDC – Alegação de manutenção não programada que ensejou cancelamento do primeiro voo, transporte terrestre do passageiro e realocação do segundo voo para outro operado no dia seguinte com chegada ao destino depois de 24 horas – Evento não enquadrado como excludentes diante do CDC, art. 14, § 3o, II, e CC, art. 734 e 737 – Prestação de serviço defeituoso caracterizado – Evento em que os elementos objetivos de mudança do meio de transporte, e decurso de tempo extrapolam a seara do mero dissabor – Dano moral caracterizado – Indenização devida – Quantum arbitrado em valor condizente, mesmo diante dos nefastos efeitos impingidos ao segmento do transporte aéreo pela pandemia COVID-19, pois que não interfere na caracterização e indenização de dano moral – Ação procedente – Sentença substituída – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042278-63.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HEYTOR
SANTIAGO SILVA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042278-63.2018.8.26.0100 -Voto no 15374 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1042278-63.2018.8.26.0100
Apelante (s): Heytor Santiago Silva
Apelado (a,s): Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.a.
Comarca: São Paulo 43a Vara Cível do Foro Central
Juiz de 1o Grau: Rodolfo César Milano
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15374
TRANSPORTE
AÉREO
NACIONAL

Ação
de
indenização por danos morais Atraso de voo Sentença de
improcedência Relação de consumo Incidência do CDC
Alegação de manutenção não programada que ensejou
cancelamento do primeiro voo, transporte terrestre do
passageiro e realocação do segundo voo para outro operado
no dia seguinte com chegada ao destino depois de 24 horas
Evento não enquadrado como excludentes diante do CDC,
art. 14, § 3o, II, e CC, art. 734 e 737 Prestação de serviço
defeituoso caracterizado Evento em que os elementos
objetivos de mudança do meio de transporte, e decurso de
tempo extrapolam a seara do mero dissabor Dano moral
caracterizado Indenização devida Quantum arbitrado em
valor condizente, mesmo diante dos nefastos efeitos
impingidos ao segmento do transporte aéreo pela pandemia
COVID-19, pois que não interfere na caracterização e
indenização de dano moral Ação procedente Sentença
substituída Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da
sentença de fls. 110/117, proferida em 28/11/2019, de relatório adotado, que julgou
improcedente ação de indenização por danos morais e condenou o autor ao
pagamento de custas, despesas processuais, e de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa.
Apelo do autor (fls. 119/128) alegando, em síntese, que o
cancelamento do voo originalmente contratado de Ipatinga a Confins foi substituído
por ônibus, o que implicou a perda da conexão com destino a Carajás e necessidade
de pernoite para embarcar em voo com saída no dia seguinte, culminando em atraso
de 24 horas para chegada ao destino final, razão pela qual pede indenização pelos
danos morais experimentados no valor de R$ 12.000,00. Pede provimento para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042278-63.2018.8.26.0100 -Voto no 15374 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
3
modificação da sentença.
Contrarrazões às fls. 142/162, com preliminar de impacto no
setor aéreo em razão da pandemia COVID-19.
Parecer da PGJ às fls. 198/203 opinando pelo parcial
provimento do recurso.
É o relatório.
Recursos
conhecidos.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 23/01/2020, é tempestiva e preparada (fls. 138).
O autor adquiriu junto à companhia aérea ré, passagem de ida
de Ipatinga a Carajás, com saída de Ipatinga às 06h10 do dia 28/12/2017, chegada em
Confins às 06h55, saída de Confins às 09h05 e chegada em Carajás às 10h40 do
mesmo dia.
Incontroverso nos autos que o voo de Ipatinga a Carajás foi
cancelado em razão de manutenção não programada na aeronave, sendo o autor
realocado para transporte terrestre de Ipatinga a Carajás e para voo operado com
saída de Confins às 09h05 do dia 29/12/2017 e chegada em Carajás às 10h40 do
mesmo dia, tendo chegado a seu destino 24 horas depois do originalmente
contratado.
A relação existente entre os passageiros e empresa de
transporte aéreo encontra-se albergada pelo Código de Defesa do Consumidor com a
incidência de suas normas e de seus princípios, com força obrigatória, afora o
regramento específico do CC, artigos 734 a 742, e do CBA, e o regramento da
ANAC.
O atraso do voo, em razão de manutenção não programada
alegado pela ré, pode ser equiparado a fortuito interno, caso então que decorre do
risco inerente ao negócio explorado pelas empresas aéreas. Não há nessa situação
caracterização da excludente da responsabilidade objetiva, nos termos do que dispõe
o art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo a transportadora
objetivamente, consoante prevê expressamente o caput da disposição:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042278-63.2018.8.26.0100 -Voto no 15374 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
4
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição ou riscos”.
O artigo 21 da Resolução 400, de 13 de dezembro de 2016,
da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), regra que:
“Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de
reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra
modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro,
nos seguintes casos: I atraso de voo por mais de quatro horas
em relação ao horário originalmente contratado; II

cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III preterição
de passageiro; e IV perda de voo subsequente pelo passageiro,
nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos,
quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo único.
As alternativas previstas no caput deverão ser imediatamente
oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser
antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4
(quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado”.
No caso, a realocação de voo por motivos de manutenção não
programada importou em atraso de 24 horas, emergindo episódio que, a despeito das
providências de hospedagem e realocação (fls. 39), gerou mais do que um “mero
dissabor”.
O contexto fático demonstra e prova que a aérea falhou na
prestação de seus serviços, inegáveis os reflexos negativos no íntimo do autor, sujeito
que foi posta a desconforto, intranquilidade, angústia, aflição, e profundo
aborrecimento, resultando caracterizado induvidoso dano moral que se aquilata
inclusive pela regra da experiência comum do NCPC, artigo 375, configurando dano
moral passível da indenização que assegura a CF, artigo 5o, X, de responsabilidade e
obrigação da transportadora.
Neste sentido, precedente da Corte em caso análogo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042278-63.2018.8.26.0100 -Voto no 15374 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
5
“Responsabilidade civil
Transporte aéreo nacional

Atraso/ cancelamento de voo Dano moral. 1. Problemas técnicos
ou mecânicos em aeronave não se amoldam ao conceito de caso
fortuito ou força maior, não excluindo, pois, a responsabilidade
do transportador, segundo os arts. 393 e 734 do Código Civil. 2.
Havendo frustração do horário de partida/chegada do passageiro,
sem prestação de assistência adequada, caracterizam-se a falha
da prestação de serviços e o dever de indenizar. 3. Autora que
suportou dor psicológica em função do ocorrido e não meros
aborrecimentos. 4. Para a fixação do quantum indenizatório,
levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições
econômicas e sociais das partes, na intensidade do dano, e ainda
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Honorários
advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o
valor da condenação, em observância ao art. 85, §11, do CPC.
Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido,
para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 10.000,00 dez mil reais, com correção
monetária a partir da publicação deste acórdão, computando-se
juros moratórios legais desde a citação. Sucumbência pela ré”
(Apelação no 1078298-87.2017.8.26.0100, Rel. Itamar Gaino, 21a
Câmara de Direito privado, DJ 26/11/2018).
A indenização por dano moral é arbitrada em conformidade
com as circunstâncias e consequências do evento danoso, no detalhe a extensão do
dano (CC, art. 944), observando-se compensar o lesado e desestimular o que lesa,
sem proporcionar enriquecimento via ação e, embora não se olvide dos nefastos
efeitos impingidos ao segmento do transporte aéreo diante dos efeitos e impactos
gerados na economia mundial pela pandemia COVID-19, eclodida do vírus SARS-
CoV-2, este fator não é suficiente para inibir ou reduzir o pleito indenizatório que
decorrem de falha de prestação de serviços de data pretérita, razão pela qual reputo
adequado valor de R$ 8.000,00, não se mostrando excessivo, nem diminuto, e
incapaz de causar o enriquecimento ilícito, guardando proporcionalidade com o dano
moral suportado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042278-63.2018.8.26.0100 -Voto no 15374 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
6
O valor do dano moral comporta atualização pela tabela de
débitos judiciais a partir da data deste julgamento (STJ, Súmula 362), acrescendo-se
juros de mora de 1% a.m. (CC, artigo 406, c/c CTN, artigo 161, § 1o), contados da
citação (CC, artigo 405), diante da natureza contratual do evento danoso, ocorrido no
âmbito do contrato de transporte.
Nessa quadra, o recurso é provido e a ação julgada
procedente, invertidos os ônus do decaimento no percentual da sentença (10%),
incidindo sobre o valor da condenação.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)